Tribunal: TJMT
Processo: 1010907-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010907-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[THIAGO DESTEFANI MINUZZI - CPF: 023.736.691-61 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), PAOLA MOURA CARVALHO - CPF: 031.174.031-67 (RECORRIDO), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0070-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010907-31.2023.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THIAGO DESTEFANI MINUZZI.

Recorridas: PAOLA MOURA CARVALHO e SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada PAOLA MOURA CARVALHO apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

Pretende o autor indenização por danos morais em face da requerida, pois a médica fez constar em seu prontuário de atendimento do Hospital Municipal de Campo Verde-MT que o reclamante teria ingerido bebida alcoólica e evadido da unidade hospitalar, sem ter feito nenhum tipo de exame que comprove a embriaguez.

A reclamada, de sua parte, defende que ao começar a fazer as avaliações no requerente, quando de sua entrada na unidade hospitalar, e, ao questionar se havia ingerido bebida alcoólica, recebeu a confirmação, por isso, fez constar na guia de atendimento inicial que REFERE ter ingerido bebida alcoólica.

Anexou, na oportunidade, a ficha de atendimento do paciente, registrado mediante prontuário, no qual apenas relata os fatos descritos pelo autor, não sendo qualquer espécie de conclusão médica, ou seja, de laudo.

A questão nevrálgica consiste em apurar se existiu ou não erro médico no procedimento realizado pela ré (atendimento do autor e elaboração do prontuário), para então averiguar a responsabilidade da requerida por supostos danos morais suportados pelo requerente em decorrência da negativa da seguradora, que atribui ter ocorrido por causa das informações contidas no prontuário elaborado pela ré.

A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais são extraídos, como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.

Partindo dessa premissa, conclui-se que incumbe ao autor da ação de indenização comprovar a ocorrência da conduta culposa desencadeadora de um dano contra si.

Além disso, cabe acrescentar que o Código de Defesa do Consumidor também manteve os princípios da responsabilidade civil do médico, ao dispor em seu art. 14, § 4o, que "a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa", tratando-se, aliás, de uma exceção à responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo, como regra geral.

A responsabilidade civil-contratual do médico, levando em consideração a relação jurídica obrigacional preexistente entre o profissional e o paciente, ocorre quando aquele pratica ato contrário a um dever jurídico de que resulte dano a este.

Considerada a relação contratual médico-paciente, a responsabilidade é subjetiva, dependendo, pois, da comprovação de culpa do profissional, do dano e do nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente.

Conforme cediço, no caso de erro médico, deve restar comprovada culpa inescusável por parte do médico.
”

Desse modo, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que embora o reclamante sustente que ocorreu o erro médico ao constar que supostamente teria ingerido bebida alcoólica, todavia o documento médico juntado pelo próprio reclamante, consta a informação: “ refere ter ingerido bebida alcoólica”,
verbis:

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido,
verbis:

“FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DEMANDA INDENIZATÓRIA. EXAME HIV FALSO-POSITIVO. IMPRECISÃO NOS RESULTADOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO AGENTE PÚBLICO PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA AS PORTARIAS N. 59/2003 E 151/2009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município de Sapezal ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à Autora em decorrência do erro no diagnóstico do exame de HIV.

2. O Município de Sapezal agiu de acordo com o que estabelece a legislação competente para os casos em que há ocorrência de exame inconclusivo, sendo adotados todos os procedimentos para o diagnóstico da infecção pelo HIV, etapa por etapa, na forma como exigido nas Portarias n. 59/2003 e N. 151/2009, ambas do Ministério da Saúde.

3. No caso, a conduta perpetrada pelo laboratório municipal de Sapezal, na condução do atendimento da Autora, com vistas ao diagnóstico do suposto quadro de HIV soro positivo, deu-se dentro dos padrões exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde, respeitando o procedimento recomendado, pelo que se conclui não restar comprovado, a contento, a prática de um ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano.

4. Os erros de resultado e/ou a sua imprecisão não decorreram de conduta do Recorrente, mas de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante acerto inequívoco.

5. Infere-se, portanto, que os danos morais devem ser afastados.

6. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 0000542-73.2015.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024